Tribunal: TJMT
Processo: 0003217-07.2010.8.11.0006
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003217-07.2010.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]

Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
MUNICÍPIO DE CÁCERES - DEMORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA -
IMPLEMENTAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE
- TRATAMENTO TOXICÔMANOS E DOENTES MENTAIS RELACIONADOS A PROBLEMAS COM ÁLCOOL E DROGAS -
APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - POSSIBILIDADE
- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À CONVENIÊNCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias.

2. As limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte dos entes públicos demandados, só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-los de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível e demonstrado nos autos, que não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres,
M.M. Joseane Carla R. Viana Quinto
, nos autos de Ação Civil Pública para Cominação de Obrigação de Fazer nº 3217-07.2010.811.0006 - Código 98133, ajuizada pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT,
que julgou improcedente o pedido vertido na exordial, forte no artigo 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios – Id. 3595491.

A Apelante sustenta que a falta de estabelecimento para tratamento de dependentes químicos e de álcool no Município viola, gravemente o direito à saúde e a vida, devendo ser tratado com prioridade pelo ente público, pois constitui direito subjetivo do cidadão, exigível e imediato, em oposição a omissões do Poder Público, e por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e garantir a implementação da unidade de saúde para tratar doentes com problemas relacionados ao álcool e drogas – Id. 3595493.

O Apelado ofertou Contrarrazões, combatendo pontualmente os argumentos defensivos, e ao final, pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume – Id. 3595499.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, opinando pelo desprovimento do recurso mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos – Id. 3832812.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Civil Pública, com objetivo de impor obrigação de construir uma unidade para custódia e tratamento de toxicômanos, pacientes com doença mental e enfermidades relacionadas ao uso de álcool e drogas, que julgou improcedente a ação, concluindo pela ausência de comprovação da real necessidade da implantação da unidade de saúde.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada da sentença objurgada, visando a necessidade de implantação do hospital de custódia e tratamento de drogas e álcool no município de Cáceres.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

Destaco que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos, que não há no município de Cáceres uma unidade básica pública de saúde dedicada ao tratamento do vício em drogas e álcool, e por isso seria necessário construir um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico para a internação dos dependentes.

Depois do regular tramitação, 0 feito recebeu sentença de mérito, em que 0 juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, assim bem pontuou a sentença.

“Ocorre que, em que pese a relevância dos fatos apontados na exordial,
não acostaram aos autos documentos mínimos e hábeis à demonstração da necessidade/adequação da construção de unidade médica ambulatorial para dependentes químicos,
conforme pretendido.

(...) Para que este Juízo comine aos entes públicos uma obrigação de fazer de tamanha vultuosidade,
dos autos necessariamente haveria que constar elementos probatórios mínimos a indicar que a cidade de Cáceres comporta tal medida em que critérios se dariam.

(...) Neste sentido,
a parte autora não cuidou de trazer aos autos elementos probatórios
que revelem a este Juízo os critérios mínimos necessários ao deferimento do pleito.

(...)
Não se tem sequer notícia

nos autos de

quantos

casos com indicação clinica de

internação

se tem no Município de Cáceres.

Na espécie não há documentos suficientes a aferir a real necessidade de construção de hospital/estabelecimento adequado para tratamento dos dependentes químicos e doentes mentais, de maneira a justificar a interferência do Poder Judiciário na questão iminentemente governamental.”
Sublinhei Negritei

Nesta trilha, conforme a própria sentença já pontuou, ausência de razoabilidade para impor a construção de unidade de saúde no aludido município.

De mais a mais, no caso concreto, no atual cenário de
“grave crise financeira e fiscal”
pelo qual passam os entes públicos e federativos mostra-se temerário determinar que este construa e mantenha um hospital para internar dependentes de drogas e do álcool numa cidade do porte de Cáceres, cuja população é igual ou inferior a diversos outros municípios mato-grossenses que não possuem igual espécie de unidade de saúde.

Por conta disso, não se mostra razoável, tampouco produtivo a construção de unidade saúde no aludido Município, quando nenhuma cidade semelhante ou mais populosa possui verdadeiramente uma unidade saúde igual ao desejado pela parte Autora/Apelante, voltado exclusivamente para dependentes químicos e de álcool. Aliás, a construção de unidade de saúde como pretendido deve ser pautada em estudo aprofundado de viabilidade, que remonte a critérios específicos de demanda e orçamento, dentre outros.

Assim, mesmo sensível a questão debatida nos autos, o próprio município de Cáceres reconhece possuir o CAPS1 para dar assistência aos doentes mentais e dependentes químicos e de álcool, mesmo demasiadamente insuficiente ante a demanda existente, ou seja, os pacientes não se encontram em completo desamparo ou abandono, inexistindo a omissão dos entes públicos de possibilitar o tratamento.

Além disso, é fato que a implementação e proteção de qualquer espécie de direito fundamental envolve, direta ou indiretamente, uma significativa alocação de recursos materiais e humanos, todavia, o
“custo”
especialmente oneroso dos direitos sociais aliado à escassez de recursos orçamentários impedem sua

realização

em

grau

máximo

ou,

às

vezes,

até

em

um

grau

satisfatório, e, tal característica impõe a necessidade de que os poderes públicos legitimados pelo batismo popular

- Executivo e Legislativo

- elejam as prioridades a serem atendidas entre demandas igualmente legítimas contempladas no texto constitucional.

Assim, por diversas vezes, os entes públicos alegam que a interferência do Poder Judiciário nas demandas a serem

priorizadas

por

meio

de

políticas

públicas

é

antidemocrática

e

incompatível com

o princípio

da

separação

dos

poderes,

por

significar uma usurpação de competências do Legislativo e do

Executivo, e que,

em

razão

da escassez

de

recursos

orçamentários,

sustenta-se

que a escolha

sobre

quais

direitos

merecem

ser

priorizados

deveria

recair exclusivamente sobre os representantes do povo, eleitos democraticamente para tal fim.

Outrossim, em que pese a formulação e a implementação de políticas públicas serem, em primeiro lugar, atribuição do Legislativo e do Executivo, cujos membros foram escolhidos para este fim, e, que, diante de demandas igualmente

legítimas, cabe ao administrador optar pela que considera mais importante no momento, as liberdades de conformação legislativa e de execução de políticas públicas pelo Executivo, todavia, não são absolutas.

Em que pese se reconheça a relevância da pretensão buscada pela Recorrente, em defesa de melhores condições de vida aos munícipes, com adoção de políticas públicas, em princípio, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário determinar a implementação de programa administrativo ou promover a destinação de recursos públicos.

Assim, não se vislumbra a necessidade de intervenção na autonomia do Poder Executivo quanto à prática de ato discricionário, a ser emanado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Todavia, as limitações orçamentárias que dificultam ou impedem a implementação dos direitos fundamentais sociais por parte do Estado
(lato sensu),
só poderão ser invocadas com a finalidade de exonerá-lo de suas obrigações constitucionais diante da ocorrência de justo motivo objetivamente aferível, que restou demonstrado nos autos pelos balancetes receitas e despesas do Município e Estado - Id. 3595500, 3595501, 3595502, 3595503 e 3595504, bem como pelo juízo sentenciante, ao qual revela que a medida é excepcional e iminentemente governamental.

Entretanto, sempre que se põe em discussão matéria relacionada dessa natureza e magnitude, que importa em provimento jurisdicional cujo comando impõe obrigação de fazer ao ente público, o normal é vir à tona o que se chama de
“reserva do possível”.
Marcadamente controvertida a discussão acerca das chamadas políticas públicas, onde permeia resquícios da chamada discricionariedade administrativa e do respeito às leis orçamentárias.

Ademais, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma
“ordenada e organizada”.

Em que pese os argumentos destacados pela Recorrente, ressalto que a implantação unidade de saúde para atendimento exclusivo de custodiados e pacientes acometidos de vicio em drogas e álcool, compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, mesmo se tratando de questão constitucional, exonerando os entes públicos, neste caso específico de suas obrigações financeiras para custear a implantação da unidade de saúde postulada.

Feitas estas considerações, na presente quadra processual, compelir o Poder Público a proceder a políticas públicas bem como providenciar e estruturar implantação unidade de saúde pública implicaria, em princípio, em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que, cominar ao ente federativo, o cumprimento desta obrigação, poderia significar maior dispêndio ao erário, em relação à se realizado de acordo com cronograma a ser elaborado pelos entes públicos de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que se observe a independência entre os Poderes, permitindo-se ao Executivo, gerenciar os recursos públicos, a serem eventualmente destinados à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

A corroborar o exposto, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias. (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021).

De igual modo, é certo que, a discricionariedade, cláusula da reserva do possível ou eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias, podem ser suscitadas pelo entes públicos como forma de frustrar a implementação da política pública em questão.

Posto isso, existindo violação ao princípio da separação dos Poderes e se mostrando legítima a aplicação da teoria da reserva do possível, a sentença objurgada deve ser mantida.

Ante o exposto,
conheço do Recurso de Apelação e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença,

por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021